Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-41.2018.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002569-41.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENI PINTO DE MAGALHAES - CPF: 378.025.501-49 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1002569-41.2018.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG

Recorrido(s):
Geni Pinto de Magalhães

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta: 121

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO REVISIONAL DE ENQUADRAMENTO C/C COM REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEMONSTRADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO DA SERVIDORA – APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – OBSERVÂNCIA DOS REFLEXOS FINANCEIROS NOS PROVENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O instituto de previdência demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
determinou aos requeridos que procedessem ao reposicionamento da servidora demandante na carreira, mediante progressão horizontal, com efeitos a contar de 30/05/2012, com o pagamento das diferenças salariais respectivas, inclusive os reflexos no benefício de aposentadoria concedido em 2015.

2.

O recorrente sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que somente o Município poderia rever o posicionamento funcional da servidora, bem como a prescrição das verbas vencidas no último quinquênio.

3.

No mérito, defende a legalidade da aposentadoria na forma concedida, entendendo que o benefício somente poderia ser revisado financeiramente após o pagamento dos retroativos do enquadramento, quando, então, seriam recolhidas contribuições previdenciárias a subsidiar o reajuste.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente,
pois a autarquia previdenciária deve responder à demanda em razão dos reflexos financeiros que a determinação de reenquadramento surtirá em seu patrimônio, ante a necessidade de revisão do benefício de aposentadoria percebido pela demandante.

5.

Ainda,
rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo recorrente,
pois a demandante foi aposentada no ano de 2015, de forma que não se cogita a prescrição à pretensão de eventuais diferenças no cálculo do benefício percebido pela autora, eis que a ação foi proposta em 2018, ou seja, dentro do período quinquenal contado de sua transferência para a inatividade.

6.

Quanto ao mérito, diferentemente do que sustenta o recorrente, não há qualquer óbice à revisão do benefício da reclamante, eis que ficou expressamente determinado em sentença que
“o Município requerido deve efetuar a correção no enquadramento da autora, com efeitos a partir da data do requerimento administrativo, efetuando a quitação das diferenças
com a retenção das contribuições previdenciárias respectivas, as quais devem ser repassadas à autarquia requerida (PREVIVAG),
a qual, por desiderato lógico, também deverá efetuar a revisão na aposentadoria da demandante”.

7.

Além disso, o ente municipal, corréu na demanda, já comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na elevação retroativa da servidora, de tal forma que o instituto possui plenas condições de proceder à revisão do benefício outorgado à reclamante, observados os parâmetros fixados neste caso, sobretudo levando em consideração que a servidora ingressou na municipalidade em 1993 (ID

132648364), ou seja, ainda sob o manto da regulamentação previdenciária que lhe concedia direito à
aposentadoria com integralidade de vencimentos
, dispensando, portanto, qualquer cálculo específico.

8.

Assim, como não restou demonstrado, pela recorrente, qualquer elemento concreto que demonstre a inviabilidade de revisão dos proventos da servidora, e considerando que consta da sentença expressa determinação de recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o valor retroativo, afastando qualquer prejuízo financeiro da autarquia, deve ser mantida integralmente a decisão que determinou a adequação do benefício.

9.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

13.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023